Tribunal: TJMT
Processo: 1023122-84.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023122-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR MANOEL DA SILVA - CPF: 603.665.401-49 (APELANTE), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença ou conversão em aposentadoria por invalidez, alternativamente em auxílio-acidente.

2.

Laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, indicando que o segurado não apresenta limitação para o exercício de sua atividade habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação de incapacidade laboral que justifique a concessão ou restabelecimento dos benefícios previdenciários pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença exigem a comprovação da incapacidade total ou parcial para o trabalho, conforme previsão dos artigos 42 e 59 da Lei nº 8.213/91.

5. O auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, pressupõe redução da capacidade laborativa em decorrência de sequela permanente de acidente de qualquer natureza.

6. O laudo médico oficial atestou a inexistência de incapacidade laborativa ou redução da capacidade funcional, afastando o direito ao benefício pleiteado.

7. A nomeação de perito médico sem especialização na patologia alegada não invalida a prova pericial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “A concessão de benefícios por incapacidade exige a demonstração inequívoca da inaptidão para o trabalho, sendo insuficiente a mera existência de sequelas sem comprometimento funcional.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 156, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 1696733/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15/03/2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
”, interposto por
ALTAIR MANOEL DA SILVA
,

contra a sentença de ID. 257372736, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
,
nos autos da “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA OU CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE EM AUXÍLIO ACIDENTE 50% COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA;
”
proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em tramite na
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, MT
, que julgou
improcedentes os pedidos,
nos seguintes termos
:

“
Vistos, etc
.

Trata-se de
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE EM AUXÍLIO ACIDENTE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
ajuizada por
ALTAIR MANOEL DA SILVA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Narra em síntese que o Requerente estava recebendo o benefício de auxilio por incapacidade sendo concedido em 20/09/2013 junto ao INSS, e com vários pedidos de prorrogações, conforme documentos que anexou com a exordial.

Afirma que os exames feitos pelo peritos da Autarquia previdenciária se deram “de forma superficial, não sendo requisitado um exame sequer para a verificação da existência de alguma lesão, assim, contrariando todos os pareceres médicos trazidos aos autos.”

Aduz que o Requerente foi vítima de acidente de trânsito no momento que estava trabalhando no dia 04/09/2013, ocasionando lesão de Ligamento cruzado Posterior, Menisco Medial e Lateral Joelho Direito e Condropatia Femoropatelar de Grau II, passando por várias cirurgias.

Conta que o Requerente ficou com limitação que o impede de trabalhar e exercer suas atividades habituais, assim, consequentemente de suprir seu próprio sustento.

Argumenta que a incapacidade que acomete o Autor é de caráter irreversível, o que caracteriza uma incapacidade permanente, estado este que incapacitada para o trabalho, haja vista que no trabalho ou atividade habitual que antes desempenhava se faz necessário que esteja em plenas condições físicas.

Com base nestes fatos e argumentos requereu:

c) determinar a citação da Autarquia Ré no endereço apontado para que, em querendo, apresente contestação a presente, sob as penas de confissão e revelia, para quando da final decisão ser a presente julgada procedente confirmando a Antecipação da Tutela definitiva do benefício previdenciário de Auxílio Doença, nos termos do artigo 59 e ss da Lei 8.213/91, inclusive o 13º salário, custas processuais, honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor do débito vencido e sobre 12 prestações vincendas, e demais cominações de estilo.

d) A condenação da requerida para CONCEDER o benefício de Auxílio Acidente 50%, desde a data da cessação do benefício de Auxilio Doença junto ao INSS em DCB 30/12/2020, cujo benefício deverá ser acrescido de juros e correção monetária, no valor integral do salário de contribuição, em caso de comprovação através de pericia judicial da efetiva diminuição da capacidade laboral do segurado para a atividade que habitualmente exercia.

e) Requer ainda, que após a concessão do benefício de auxílio doença, em caso de invalidez permanente, que seja convertido para o benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ nos termos do art. 42 e ss da Lei 8.213/91, desde a data do requerimento administrativo (DER) em 20/09/2013 , com renda mensal de 100% do salário de benefício tomando por base as contribuições da Autora, 13º salário, custas processuais, honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor do débito vencido e sobre 12 prestações vincendas, (observando o disposto no art. 43 do Decreto nº 2.172/97), caso necessite de amparo de outra pessoa o beneficiário de aposentadoria por invalidez.

f) juros de mora de 1,0% ao mês, a contar da citação, nos termos da decisão do STJ no RESP nº 450.818, julgado em 22.10.2002; g) A condenação da requerida no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios e demais cominações legais.

Com a inicial juntou diversos documentos.

A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida ao Id. 60137894 e diante da necessidade de prova técnica, foi nomeado perito.

Devidamente citado, o INSS apresentou contestação ao Id. 61448684, oportunidade na qual requereu a improcedência do pleito exordial.

O laudo pericial foi juntado ao Id. 78916698, com intimação das partes.

O alvará do senhor perito foi devidamente levantado, conforme se verifica no Id. 79200132.

O autor impugnou o laudo pericial ao Id. 80102794 e juntou documentos.

O INSS, por sua vez, em petitório de Id. 80522735, concordou com o laudo e reiterou o pedido de improcedência da ação.

É o relatório.

Decido.

Os autos encontram-se maduros para julgamento, nos termos do art. 355, I, CPC.

Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e/ou aposentadoria por invalidez.

A Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, estabelece que:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Analisando o laudo médico pericial encartado aos autos, verifico que em resposta aos quesitos 4, 5, 6 e 11 formulados por este Juízo, o perito assim respondeu:

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos, exames complementares e o CNIS.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente, sem limitação em sua capacidade laborativa.

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

Ainda sobre o laudo pericial mencionado, a conclusão foi a seguinte:
“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.”

In casu
, não constatado que há incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Nesse sentido a jurisprudência do TJMT:

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO
BENEFÍCIO
DE AUXÍLIO-ACIDENTE - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Somente é
devido
o
benefício
previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho restar comprovada nos autos, por meio de laudo pericial oficial.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há
capacidade
do autor para o exercício de suas atividades
laborativas
, e que o referido laudo não se reveste de qualquer mácula, o beneficiário não faz jus aos
benefícios
pleiteados.

(N.U 1022016-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há
capacidade
da autora para o exercício de suas atividades
laborativas
, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e
devidamente
inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.

(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

Portanto, não sendo possível comprovar que há incapacidade laboral (quer temporária ou permanente, parcial ou total), não há que se falar no deferimento de nenhum dos benefícios previdenciários pleiteados (auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez).

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, revogando a antecipação de tutela concedida.

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não tem condições para realizar
as atividades laborais, devido à cirurgia de reconstituição de ligamento cruzado de perna direita.

Por essas razões, requer (ID. 257372738):

“(...)
provimento do presente recurso, e, consequentemente, a reforma da r. Sentença, para que seja concedido o benefício postulado ao Demandante, nos termos da fundamentação retro.
”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 257372742).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 258861692).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO INOMINADO
”, interposto por
ALTAIR MANOEL DA SILVA
,

contra a sentença de ID. 257372736, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior
,
em tramite na
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, MT
, que julgou
improcedentes os pedidos
.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA OU CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE EM AUXÍLIO ACIDENTE 50% COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA;
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, em decorrência do acidente de trânsito sofrido na data de 04.09.2013, recebeu auxílio doença,
e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia cessou o benefício
.

Como narrado na petição inicial, a parte apelante
sofreu acidente de trabalho, motivo pelo qual recebeu benefício de auxílio-doença
, e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia previdenciária cessou benefício anteriormente concedido.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que não foi constatada presença de incapacidade laborativa (ID. 257372713).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão de nenhum dos benefícios, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda
(ID.
257372736
).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Por sua vez, o artigo 86, da Lei n.º 8.213/91 prevê o auxílio-acidente, o qual será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da incapacidade, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito reconheceu a inexistência da incapacidade ou redução da capacidade. Veja-se (ID. 257372713):

“(...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de traumatismo do joelho direito, submetido ao tratamento clínico/cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.

(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

(...)

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada clinicamente,
sem limitação em sua capacidade laborativa
.

11 – O Requerente
apresenta incapacitada
laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta:
Não constatado
.

(...)

b) Do Requerente:

Não há quesito formulado pelo Requerente.

c) Do Requerido:

(...)

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não constatada limitação para o exercício da atividade profissional declarada
.

(...)” (destaquei).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais,
salienta-se que a especialidade do
expert
na patologia a ser por ele analisada não é requisito necessário absoluto, sendo certo que não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando que inexiste vedação expressa nesse sentido, bastando a graduação em curso superior de medicina e o registro no órgão de classe, nos termos do artigo 4º, inciso XII, da Lei n.º 12.842/2013, e do artigo 156, § 1º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 4º São atividades privativas do médico:

[...]

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a desnecessidade de especialização do perito. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
.
(Grifo nosso)
.

Desse modo, não preenchidos os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025